Tribunal: TJES
Processo: 5001806-47.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Interpretação / Revisão de Contrato; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001806-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NERVAL MONTEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001806-47.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
NERVAL MONTEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO:
W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
/
BANCO PAN S.A.
/
TOO SEGUROS S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO QUE INVIABILIZOU O USO REGULAR DO PRODUTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUTOR QUE COMPROVOU O VÍCIO E O ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO TEMPO HÁBIL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. CAUSA NÃO COMPLEXA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6630550), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que aduz a parte autora que contratou contrato de financiamento de seguro no valor de R$24.917,32 (vinte quatro mil novecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) , a ser pago em 48 parcelas de R$789,28 (setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) e que foi incluído seguro prestamista no valor de R$1.450,00 (mil e quatrocentos e cinquenta reais) não solicitado pelo autor.

O magistrado
a quo
declarou a incompetência do juízo.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6057938), no qual sustenta pela desnecessidade de prova pericial.

Breve relatório, embora dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

VOTO

Em que pese a r. sentença, no tocante ao acolhimento da matéria preliminar, entendo por seu afastamento, uma vez que a causa em análise não é complexa, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

No presente caso, verifico que há prova nos autos que podem contribuir efetivamente para a cognição acerca dos fatos, como, por exemplo, o contrato e a porcentagem do seguro, conforme ID 6057895 anexo a exordial.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CONEXÃO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PERÍCIA CONTÁBIL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA LEI 9.099/1995. Os Juizados Especiais Cíveis incumbem-se de processar causas de menor complexidade, orientados pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. No caso concreto, na desnecessidade de elaborar-se prova de elevado grau técnico, há de ser mantida a competência do Juizado Especial Cível.

(TJ-MG - AI: 10000210106621001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO VERIFICADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A EMPRÉSTIMO PESSOAL. VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS EARESP 664.888/RS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000457-39.2021.8.16.0175 - Uraí - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 09.12.2022)

(TJ-PR - RI: 00004573920218160175 Uraí 0000457-39.2021.8.16.0175 (Acórdão), Relator: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 09/12/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2022)

Desta forma, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a r. sentença, determinando o prosseguimento do feito, de modo a reabrir a instrução,
respeitando, assim, o contraditório e o devido processo legal
.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)